Tribunal: CVM
Processo: 19957-009824-2019-92 (IA-2016-09)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Gustavo Machado Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2019-12-16

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.009824/2019-92 (09/2016)

Data do julgamento: 16/12/2019

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Acusados: Almir Guilherme Barbassa
Guilherme de Oliveira Estrella
Jorge Luiz Zelada
José Sérgio Gabrielli de Azevedo
Maria das Graças Silva Foster
Paulo Roberto Costa
Renato de Souza Duque

Ementa: Descumprimento dos deveres fiduciários, por parte da administração
da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, na contratação da construção do navio-
sonda Titanium Explorer. Infração ao art. 155, caput, da Lei no 6.404/76.
Reconhecimento de prescrição para o exercício de ação punitiva. Inabilitação
temporária. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com
fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:
1. Por unanimidade de votos:
1.1. pela condenação do acusado Jorge Luiz Zelada, na qualidade de
diretor internacional da Petrobras à época dos fatos, às seguintes
penalidades:
1.1.1. Inabilitação temporária, pelo prazo de 18 (dezoito) anos,
para o exercício do cargo de administrador, ou de conselheiro fiscal,
de companhia aberta, por ter direcionado, em troca de vantagem
pecuniária indevida, o processo de contratação de construção do
navio-sonda Titanium
Explorer
para
a
companhia Vantage
Deepwater Company, descumprindo, dessa forma, o seu dever de
Diário Eletrônico da CVM em
10/03/2020
Extrato de Sessão de Julgamento 292 (0915192) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 1

lealdade à Petrobras, em infração ao disposto no art. 155, caput, da
Lei no 6.404/76; e
1.1.2. Multa pecuniária de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
por ter autorizado, sem prévia deliberação da diretoria executiva, a
assinatura do Segundo Termo Aditivo ao Contrato com a Vantage
Deepwater Company, que resultou em prejuízo para a Petrobras,
descumprindo, dessa forma, o seu dever de lealdade com a
Companhia, em infração ao disposto no art. 155, caput, da Lei no
6.404/76; e
2. Por maioria de votos, pelo reconhecimento da prescrição para o
exercício de ação punitiva por parte da CVM em face de Almir Guilherme
Barbassa; Guilherme de Oliveira Estrella; José Sérgio Gabrielle de
Azevedo; Maria das Graças Silva Foster, Paulo Roberto Costa; e
Renato de Souza Duque, na qualidade de diretores da Petrobras à época
dos fatos, no tocante à imputação de descumprimento do dever de diligência –
esperado dos administradores de uma companhia aberta – quando da
deliberação da diretoria da Petrobras referente à contratação da Vantage
Deepwater Company para a construção do navio-sonda Titanium Explorer.

O Diretor Henrique Balduino Machado Moreira, em sua manifestação, votou pelo
não acolhimento da preliminar de prescrição suscitada pelos defendentes. Na
visão do Diretor, restou caracterizado o descumprimento do dever de diligência
imputado aos acusados Almir Guilherme Barbassa, Guilherme de Oliveira Estrella,
José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Maria das Graças Silva Foster, Paulo Roberto
Costa e Renato de Souza Duque. No entanto, em razão do acolhimento, por
maioria de votos do Colegiado, da preliminar de prescrição do exercício de ação
punitiva pela CVM, não propôs a aplicação de qualquer penalidade a esses
acusados.

O Diretor Carlos Rebello Sobrinho, em sua manifestação, optou pela posição que,
na sua visão, privilegiava a segurança jurídica. Dessa forma, considerando o
precedente do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, bem como a
interpretação da SPS e da PFE/CVM, acompanhou o voto do Diretor Henrique
Machado no tocante ao não acolhimento da preliminar de prescrição suscitada
pela defesa dos acusados.

A Diretora Flávia Sant’Anna Perlingeiro, em sua manifestação de voto, ressaltou o
seu entendimento de que restaram configurados os fundamentos do voto do
Relator que levaram ao reconhecimento da ocorrência da prescrição do exercício
da ação punitiva por parte da CVM no que concerne à imputação – em face dos
diretores da Petrobras à época dos fatos – de descumprimento do seu dever de
diligência, em suposta infração ao disposto no art. 153 da Lei no 6.404/76. Por
conseguinte, acompanhou, na íntegra, os termos do voto do Diretor Relator.

Por fim, o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, acompanhou integralmente a
fundamentação e as conclusões apresentadas no voto do Relator do Processo,
Diretor Gustavo Gonzalez.

Extrato de Sessão de Julgamento 292 (0915192) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 2

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão
da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607/19.

Nos termos do disposto no art. 71 da mesma Instrução, o acusado punido com a
penalidade de inabilitação temporária poderá requerer ao Colegiado da CVM efeito
suspensivo dessa decisão.

Presentes
os
advogados Nelson Eizirik, representante dos acusados Almir
Guilherme Barbassa e Guilherme de Oliveira Estrella; Maria Lúcia Cantidiano,
representando a acusada Maria das Graças Silva Foster; Leonardo Cotta Pereira,
representante do acusado José Sérgio Gabrielli de Azevedo; e Pedro Schelbauer;
representando o acusado José Luiz Zelada.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez,
Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino
Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 15/01/2020, às 17:12, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 15/01/2020, às 17:20, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 16/01/2020, às 10:43, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 16/01/2020, às 12:34, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 21/01/2020, às 16:19, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0915192 e o código CRC CE821B67.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0915192 and the "Código CRC" CE821B67.
Extrato de Sessão de Julgamento 292 (0915192) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 3

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 4

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 5

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 6

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 7

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 8

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 9

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 10

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 11

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 12

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 13

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 14

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 15

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 16

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 17

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 18

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 19

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 20

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 21

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 22

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 23

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 24

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 25

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 26

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 27

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 28

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 29

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 30

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 31

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 32

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 33

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 34

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 35

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 36

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 37

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 38

Relatório DGG (0903007) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 39

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 40

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 41

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 42

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 43

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 44

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 45

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 46

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 47

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 48

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 49

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 50

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 51

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 52

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 53

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 54

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 55

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 56

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 57

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 58

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 59

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 60

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 61

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 62

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 63

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 64

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 65

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 66

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 67

Voto DGG (0903008) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 68

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009824/2019-92
Manifestação de Voto – Página 1 de 4
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 09/2016
(Processo Eletrônico no 19957.009824/2019-92)
Reg. Col. 0810/2017
Acusados:
Almir Guilherme Barbassa

Guilherme de Oliveira Estrella

Jorge Luiz Zelada

José Sérgio Gabrielli de Azevedo

Maria das Graças Silva Foster

Paulo Roberto Costa

Renato de Souza Duque
Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de diretores da Petróleo
Brasileiro S.A. – Petrobras pelo descumprimento de deveres
fiduciários na contratação da construção do navio-sonda Titanium
Explorer.
Diretor Relator:
Gustavo Machado Gonzalez
MANIFESTAÇÃO DE VOTO
Senhor Presidente,
1.
Embora eu concorde integralmente com a fundamentação e as conclusões do
Diretor Relator, apresento esta manifestação de voto para fazer um breve complemento,
tendo em vista o ineditismo da controvérsia específica que se coloca acerca da
interpretação do disposto no §2o do art. 1o da Lei no 9.873/99, quanto à adoção do prazo
prescricional da pretensão punitiva previsto na lei penal.
2.
Nesse sentido, cabe registrar que a presente análise tem escopo diverso do
que foi adotado no âmbito do Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) CVM no
RJ2015/9443, de minha relatoria, julgado em 04.06.2019, em que este Colegiado afastou,
por unanimidade, a preliminar suscitada pela defesa com relação à prescrição ordinária
da ação punitiva da CVM. A meu ver, o referido precedente não assentou balizamentos
sobre os conceitos de fato e conduta úteis ao desfecho do presente PAS, em que temos
como principal desafio justamente a apreciação sobre se os fatos objeto da ação punitiva
da CVM também constituem crime.
Voto DFP (0903100) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 69

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009824/2019-92
Manifestação de Voto – Página 2 de 4
3.
Com efeito, em que pese uma das imputações feitas no âmbito do PAS CVM
no RJ2015/9443 ter envolvido fato que, a par de potencialmente configurar infração
administrativa, também constituía crime em tese, qual seja, o ilícito de insider trading,
destaco que a acusação, naquele caso, não se valeu do prazo prescricional penal, com
relação ao alegado uso de informação privilegiada, tampouco quanto à acusação de
infração por falha informacional, que não constituía crime, mas estava inserida no mesmo
contexto fático investigado.
4.
Quanto a ambas as imputações discutidas no referido precedente, foi
observado o prazo prescricional quinquenal previsto no caput do art. 1o da Lei no
9.873/99, tendo o aspecto ali controvertido se restringido ao exame do ato inequívoco de
apuração dos fatos, que interrompera o curso do prazo prescricional antes de decorridos
os cinco anos, ao amparo do previsto no art. 2o, inciso II, da Lei no 9.873/99.
5.
Em tal contexto, foi suscitada controvérsia em razão de o ofício da CVM com
pedido de informações (que interrompeu, no caso, o prazo prescricional quinquenal) não
ter se reportado a tal ou qual infração específica, mas ter demandado documentos e dados
que se remetiam ao contexto fático em que inseridas as condutas que, posteriormente,
vieram a ser imputadas aos respectivos acusados naquele processo. Entretanto, é relevante
ressaltar que a interrupção da prescrição, naquele caso, atingiu condutas autônomas,
porque ambas estavam abrangidas pela mesma investigação iniciada ainda dentro do
prazo prescricional quinquenal, que foi então interrompido.
5.
Observo também que, naquele caso, para fins de análise da interrupção
prevista no art. 2o, inciso II, da Lei no 9.873/99, não foi necessário examinar se os fatos
também constituíam crime, justamente porque a acusação não se valeu do prazo de
prescrição previsto na lei penal, que, se fosse o caso, seria aplicável a apenas uma das
referidas condutas. Não houve, portanto, qualquer discussão sobre o disposto no §2o do
art. 1o da Lei no 9.873/99, como ora se trava no presente processo.
6.
Em regra, na esfera do direito administrativo sancionador, é possível tratar da
prescrição da ação punitiva da Administração Pública de que trata a Lei no 9.873/99 sem
considerar o exame dos elementos do “fato típico”, justamente porque a lei fixou o mesmo
prazo prescricional (de cinco anos) para todos os tipos de infração administrativa. Foi
nesse contexto que o referido precedente apontou que, na etapa investigativa, são
apurados fatos que poderão dar amparo à convicção da acusação quanto a materialidade
e autoria das infrações que essa venha a reputar terem sido cometidas pelas pessoas ou
com a participação das pessoas que vier a identificar. Isso não quer dizer que, para
Voto DFP (0903100) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 70

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009824/2019-92
Manifestação de Voto – Página 3 de 4
efetivamente promover a acusação, não tenha de considerar se restou consumada ou não
a prescrição da ação punitiva.
7.
Já para se valer da regra excepcional disposta no §2° do art. 1° da Lei no
9.873/99, que remete à adoção do prazo de prescrição previsto na lei penal (o qual pode
variar de acordo com o tipo penal capitulado), é, a meu ver, imprescindível identificar o
fato típico do direito penal - o crime em tese - sem o que não se consegue sequer
estabelecer qual é o prazo prescricional de que se trata. Note-se, inclusive, que, num
mesmo contexto fático, pode ocorrer mais de um fato que constitua crime em tese. Nessa
hipótese, haveria fundamento legal para se considerar que o maior prazo prescricional
prevaleceria para todo o conjunto de fatos, independentemente das condutas típicas
praticadas? Parece-me que se impõe resposta negativa.
8.
Assim, em tais casos, quando da análise quanto a autoria ou coautoria por um
ou mais acusados pelos fatos que lhes forem imputados, será necessário examinar as
condutas típicas, não cabendo, a meu ver, adotar, na esfera administrativa, o prazo de
prescrição da pretensão punitiva previsto na lei penal com relação aqueles cuja conduta,
mesmo considerada em tese, não constitui crime. Ressalto, ainda, que o §2o do art. 1o da
Lei no 9.873/99 não se refere genericamente aos fatos objeto de apuração, mas ao fato
objeto da ação punitiva, ou seja, o fato pelo qual o sujeito é efetivamente acusado.
9.
Nesse sentido, parece-me que, sob alegação de estar se referindo a um mesmo
contexto fático, não se pode adotar o prazo prescricional previsto na lei penal para imputar
infração administrativa a alguém que não praticou nem participou da prática do fato que
constitui a conduta penalmente tipificada, a qual, em realidade, foi praticada por outrem.
10.
Em outras palavras, não se pode deixar de reconhecer que a prescrição se dá
quanto aos fatos praticados por pessoa ou pessoas. Tanto assim que, também sob o prisma
penal, há circunstâncias que afetam a prescrição para uns e não para outros, como ocorre
se alguém deixa de praticar a conduta e outro continua, situação em que o prazo
prescricional será diferente para cada um dos autores ou coautores.
11.
Feitas essas brevíssimas considerações, entendo terem restado configurados
os fundamentos para o reconhecimento da ocorrência da prescrição da ação punitiva da
CVM em relação aos acusados neste PAS por violação ao art. 153 da Lei n° 6.404/76.

Voto DFP (0903100) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 71

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009824/2019-92
Manifestação de Voto – Página 4 de 4
12.
Também quanto a todo o restante, reporto-me às razões constantes do
detalhado e bem fundamentado voto do Diretor Relator Gustavo Gonzalez, para
acompanhá-las integralmente, assim como suas conclusões.
É como voto.
Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2019.

Flávia Sant ́Anna Perlingeiro
Diretora
Voto DFP (0903100) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 72
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por FLAVIA MARTINS SANT
ANNA PERLINGEIRO:01194353738
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla,
ou=28386941000124, ou=Certificado PF A3, cn=FLAVIA
MARTINS SANT ANNA PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2019.12.16 18:03:27 -03'00'

Voto DHM (0936378) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 73

Voto DHM (0936378) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 74

Voto DHM (0936378) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 75

Voto DHM (0936378) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 76

Voto DHM (0936378) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 77

Voto DHM (0936378) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 78

Voto DHM (0936378) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 79

Voto DHM (0936378) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 80

Voto DHM (0936378) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 81

Voto DHM (0936378) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 82

Voto DHM (0936378) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 83

Voto DHM (0936378) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 84

Voto DHM (0936378) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 85

Voto DHM (0936378) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 86

Voto DHM (0936378) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 87

Voto DHM (0936378) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 88

Voto DHM (0936378) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 89

Voto DHM (0936378) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 90

Voto DHM (0936378) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 91

Voto DHM (0936378) SEI 19957.009824/2019-92 / pg. 92